Tribunal: TJDFT
Processo: 0719789-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iota Empreendimentos Imobiliários S/A em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Eduardo de Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves em desfavor do Consórcio Prosil e outras litisconsortes, dentre outras resoluções, determinara a realização de pesquisa de ativos, via sistema Sisbajud, pelo prazo de 30 (trinta) dias, pertencentes às empresas constantes de petição apresentada pelos exequentes[2], assentando a eminente Juíza de origem que a diligência já havia sido deferida por decisão preteritamente proferida[3], culminando no bloqueio de ativo de sua titularidade, segundo sustenta. De seu turno, objetiva a agravante a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a imediata revogação da determinação de constrição de valores via sistema Sisbajud e a restituição do numerário já bloqueado, e, ao final, a confirmação das medidas, ou, alternativamente, seja tornada definitiva a suspensão da constrição determinada até a preclusão da decisão pertinente à objeção de pré-executividade que aviara na origem. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, a subsistência de omissão, por parte do Juízo de origem, na apreciação e postergamento da apreciação do pedido de liminar que veiculara no ambiente da objeção de pré-executividade que propusera, fiada na alegação de ter sido incluída incidentalmente no polo passivo de cumprimento de sentença subjacente sem observância do devido processo legal. Afirmara que sua inclusão na posição passiva do executivo perfizera-se em violação ao disposto no artigo 513, §5o, do estatuto processual e desrespeito a decisões preclusas proferidas nos autos do executivo, sem observância da ritualística prevista para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante os artigos 133 ao 137 do Códex Processual, sem realização de citação e por meio de decisão que ampliara decisão anterior nula, por ter sido proferida por magistrado declaradamente suspeito, na forma do artigo 146, §7o, do Código de Processo Civil. Verberara que, mesmo ante a essas demonstrações, houvera recusa na apreciação da liminar que formulara no incidente que aviara, o que equivaleria ao indeferimento dos pedidos liminares contidos na exceção de pré-executividade que deduzira almejando a restituição dos valores ou, ao menos, que cessassem os bloqueios em razão das alegadamente flagrantes ilegalidades e dos prejuízos que lhe teriam sido impingidos. Pontuara que a ação originária fora aviada em desfavor do Consórcio Prosil e da JC Gontijo Engenharia S/A, que restaram condenados solidariamente a ressarcirem os autores, ora agravados, os quais ajuizaram o respectivo cumprimento de sentença no 0704240-21.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília/DF, objetivando o pagamento do valor inicial de R$922.759,77 (novecentos e vinte e dois mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos). Realizando breve escorço histórico dos atos processuais realizados no trânsito do executivo, pontuara que fora determinada a penhora de 04 (quatro) imóveis pertencentes à executada JCGontijo Engenharia S/A e lavrado o termo de penhora dos aludidos bens, dos quais 03 (três) foram avaliados em R$1.044.000,00 (um milhão e quarenta e quatro mil reais), em 2021, aduzindo que a penhora fora registrada perante o cartório de imóveis, assim permanecendo. Relatara que, posteriormente, ainda em 2021, os exequentes/agravados propuseram incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos executados e das empresas que fariam parte dos respectivos grupos econômicos, com pedido de bloqueio cautelar de numerário, que restara indeferido, com determinação de citação das empresas relacionadas para manifestação sobre os termos do incidente, após o que o incidente fora acolhido. Pontificara que, em prosseguimento à execução, os exequentes/agravados requereram “a constrição de valores por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade programada por 30 dias “teimosinha” de todas as empresas abaixo que constituem o “Grupo JC Gontijo””, vindo a relacionar empresas/terceiros que não figuraram no pedido de desconsideração de personalidade jurídica, não participaram do negócio jurídico que motivara a ação, não foram citadas no processo de conhecimento e tampouco foram citadas do incidente de desconsideração, situação em que se inclui. Anotara que o pleito fora inicialmente rejeitado pelo juiz que presidia a execução, Dr. André Gomes Alves, sob o fundamento, em suma, de que se tratava pedido de reiteração de penhora online, via Sisbajud, preteritamente parcialmente infrutífero. Acentuara que sobreviera nova manifestação dos exequentes/agravados em 09/02/2024, com pedido de reconsideração da negativa e reiteração do pedido de constrição em face de empresas que não compõem o polo passivo da subjacente demanda, e, ainda, outra manifestação deles em 11/02/2024, antes mesmo da apreciação da anterior, na qual pugnaram “que o pedido formulado e deferido da desconsideração da personalidade jurídica seja estendido às referidas empresas indicadas, a fim de que seja efetuada a pesquisa no sistema SISBAJUD para todas as empresas que compõem o grupo econômico JC Gontijo, garantindo, assim, uma abordagem abrangente e completa no que tange à localização de ativos passíveis de execução”. Registrara que, dessarte, fora proferida nova decisão/despacho em 12/02/2024, pelo Dr. André Gomes Alves, que acolhera o “pedido de reconsideração de ID no 186304204 no sentido de deferir nova consulta SISBAJUD pelo prazo de 30 dias”. Sustentara que aludida decisão não adentrara ao cerne do pedido dos exequentes/agravados, qual seja, a inovação com a inclusão no polo passivo de outras empresas que não integraram o incidente de desconsideração, e, na sequência, em 06/03/2024, o eminente juiz, Dr. André Gomes Alves, proferira decisão em que se declarara suspeito de atuar no presente feito, sob o fundamento de que “que o autor é um amigo, conhecido há muitos anos, a quem devo profunda admiração e estima; pelo que não me considero equidistante das partes para dar prosseguimento aos atos satisfativos”. Esclarecera que, diante de novo pedido dos exequentes/agravados, fora proferida a decisão agravada, que entendera restar pendente de cumprimento o despacho que acolhera o pedido de reconsideração no sentido de deferir “nova consulta Sisbajud pelo prazo de 30 dias a fim de que seja efetuada a pesquisa no sistema Sisbajud para todas as empresas indicadas na petição de ID no 186304204, que compõem o grupo econômico JC Gontijo, garantindo, assim, uma abordagem abrangente e completa no que tange à localização de ativos passíveis de execução”. Pontificara que, em cumprimento à decisão, fora sumariamente incluída no polo passivo e passara a sofrer os efeitos das constrições com os seguidos bloqueios de numerários em suas contas bancárias, perfazendo o somatório bloqueado, até 08/05/2024, a importância total de R$ 712.306,03 (trezentos e doze mil trezentos e seis reais e três centavos). Consignara que a decisão anterior, contida no Id 186318289, trata-se, em verdade, de despacho, sem conteúdo decisório, que não acolhera pedido de inclusão de terceiras empresas não integrantes da lide no polo passivo da execução, sequer se manifestando sobre o pleito, apenas determinando a realização de constrição no sistema Sisbajud em relação às empresas que já integravam a ação. Apontara que, no mesmo norte, tendo o magistrado que proferira a decisão Id 186318289 posteriormente se declarado impedido, em face da manifesta amizade profunda, a decisão não poderia ser ratificada, nos exatos termos do artigo 146, §7o, do estatuto processual. Asseverara que o Juízo a quo fora levado a erro em função dos reiterados pedidos dos exequentes/agravados, acentuando que, em decisão pretérita, aquele Juízo a quo já havia rejeitado pedidos dos exequentes objetivando a ampliação indiscriminada das constrições em face de terceiros não integrantes da lide, fazendo-o mediante determinação para promoção do respectivo incidente de desconsideração. Defendera que, promovido o incidente de desconsideração contra determinadas empresas, não pode o credor incluir no feito outras, com personalidade jurídica própria, não integrantes ou inseridas na relação processual de forma incidental, numa extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à composição processual. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. Interposto o agravo, a agravante retornara aos autos reiterando a pretensão antecipatória recursal, esclarecendo que, após o decurso de 1 (um) dia, o montante bloqueado, que alcançava R$712.306,03 (trezentos e doze mil trezentos e seis reais e três centavos), fora incrementado em R$328.190,26 (trezentos e vinte e oito mil cento e noventa reais e vinte e seis centavos), perfazendo a quantia total de R$1.040.496,29 (um milhão quarenta mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos)[4]. Os agravados, de sua vez, manifestaram-se na mesma data, postulando, preliminarmente, o encaminhado destes autos ao Desembargador Rômulo Mendes, para que se manifeste acerca de eventual prevenção decorrente do fato de que proferira o voto vencedor no ambiente do agravo de instrumento no 0740205-92.2022.8.07.0000, recurso que, consoante defenderam, teria autorizado a inclusão das pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico da JC Gontijo no executivo subjacente, sustentando inexistir urgência a legitimar a concessão do efeito suspensivo ativo ora vindicado[5]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Iota Empreendimentos Imobiliários S/A em face da decisão[6] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelos agravados – Eduardo de Souza Costa Alves e Priscila Goggin Alves em desfavor do Consórcio Prosil e outras litisconsortes, dentre outras resoluções, determinara a realização de pesquisa de ativos, via sistema Sisbajud, pelo prazo de 30 (trinta) dias, pertencentes às empresas constantes de petição apresentada pelos exequentes[7], assentando a eminente Juíza de origem que a diligência já havia sido deferida por decisão preteritamente proferida[8], culminando no bloqueio de ativo de sua titularidade, segundo sustenta. De seu turno, objetiva a agravante a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a imediata revogação da determinação de constrição de valores via sistema Sisbajud e a restituição do numerário já bloqueado, e, ao final, a confirmação das medidas, ou, alternativamente, seja tornada definitiva a suspensão da constrição determinada até a preclusão da decisão pertinente à objeção de pré-executividade que aviara na origem. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de redirecionamento dos atos executórios referentes ao cumprimento de sentença subjacente à agravante, pessoa jurídica que, conquanto alegadamente integrante do mesmo grupo econômico das executadas, não participara da etapa cognitiva da demanda, havendo sido incluída no executivo à míngua de instauração do correlato incidente de desconsideração da personalidade jurídica, realizando-se, de imediato, o bloqueio, na modalidade de reiteração programada, de ativos recolhidos em contas bancárias de sua titularidade. Pontuado o objeto do agravo, considerando que os agravados, antes mesmo de serem intimados, acorreram aos autos, aventando a possibilidade de prevenção do Desembargador Rômulo Mendes, postulando que lhe fossem enviados os autos para que se manifeste acerca de eventual prevenção decorrente da circunstância de que proferira o voto vencedor em agravo de instrumento preteritamente interposto, o formulado deve ser examinado, e refutado. . De conformidade com o artigo 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça[9], o primeiro recurso distribuído torna prevento o relator para os recursos subsequentemente interpostos no trânsito da mesma ação. Segundo a regulação normativa e apurado pelo serviço de distribuição, mantida a prevenção de órgão, o primeiro recurso distribuído após o afastamento deste órgão da Des. Nídia Corrêa, originário de decisão proferida no curso da ação subjacente, me fora distribuído, isso nos idos do ano de 2020[10]. Seguiram-se a distribuição de vários outros agravos e apelação à minha relatoria, tendo em conta a prevenção que se operara. Sob essa realidade, sobeja latente a inviabilidade de se ignorar o regramento regimental e legal (CPC, art. 930, parágrafo único) para se criar nova hipótese de prevenção. O fato de outro Desembargador ter figurado como relator designado em um dos recursos é indiferente frente a aludido regramento, pois inexiste, na regulação regimental, tratamento casuístico apto a conduzir a essa apreensão. A prevenção perdura para os recursos subsequentes, no caso, não sendo afetada por ter havido situação em que o relator natural do recurso ficou episodicamente vencido num recurso. Tanto é assim que, contemporaneamente ao agravo de instrumento no 0740205-92.2022.8.07.0000, que içaram os agravados como apto a ensejar a aventada prevenção do Desembargador Rômulo Mendes, foram-me distribuídos os agravos de instrumento no 0739481-88.2022.8.07.0000 e no 0738253-78.2022.8.07.0000, todos aviados em face da mesma decisão que havia acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que formularam, desconsiderando a personalidade jurídica dos executados originários. Em aludidos recursos proferi voto vencedor, no mesmo sentido daquele que ficara vencido naquele outro recurso, fato hábil, por si só, a corroborar a insubsistência da construção interpretativa realizada. Rejeito, pois, a arguição formulada, passando a examinar o pedido de liminar deduzido. Conforme o expressamente deduzido no pedido inserto na peça recursal, a tutela liminar formulada está vocacionada à imediata suspensão da constrição reiterada que vem suportando a agravante, que, operada pelo sistema Sisbajud, vem alcançando ativos financeiros de sua titularidade, demandando ela, ademais, a restituição dos valores já bloqueados. Reprisada a tutela almejada, inicialmente deve ser registrado que a agravante postulara aludida medida de urgência nos autos do cumprimento de sentença subjacente[11], via objeção de pré-executividade, contudo, o pedido ainda não restara apreciado, conquanto provocado o juiz da causa pela via declaratória. A ausência de exame da postulação não inibe a sujeição do pedido a reexame, pois a omissão ou relegação de apreciação do veiculado enseja a apreensão de que fora indeferido o postulado. Registrada essa observação e abstraída qualquer consideração acerca da possibilidade de ratificação de provimento prolatado por Juízo que se declarara impedido nos autos, o que sobreleva é que, de conformidade com o devido processo legal, ninguém pode ser privado dos seus bens sem o devido processo legal. Assim é que, não tendo a agravante integrado a composição passiva da ação enquanto transitara a fase de conhecimento, não pode ser integrada à composição passiva da fase executiva como se alcançada solidariamente pelo título executivo aperfeiçoado, salvo em ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Conquanto não tenha integrado a angularidade passiva da fase de conhecimento, essa circunstância não traduz óbice para que, em tese, seja integrada à fase executiva mediante redirecionamento. É que, integrando, em tese, o mesmo grupo econômico do composto pelos executados, pode ser cogitado que poderá vir a ser responsabilizada pelo pagamento do crédito executado, mediante redirecionamento do executivo. Contudo, para que a agravante se submeta aos atos executórios, não sendo alcançada diretamente pelo título executivo, devem os agravados valerem-se dos instrumentos adequados para esse desiderato, inclusive porque a relação de direito material originária encartara relação de consumo, pois inviável que simplesmente seja redirecionado o executivo à empresa coligada como se houvesse integrado a composição passiva da ação. Ainda que as empresas sejam integrantes do mesmo grupo econômico, possuem personalidades jurídicas independentes, não podendo induzir aludida situação hipótese de solidariedade legal, porquanto inexistente essa previsão no direito posto. Abstraída essa ressalva, conquanto possível, em tese, se responsabilizar a agravante pela satisfação do crédito executado, essa responsabilização demanda procedimento próprio, não podendo ser alinhada mediante simples pedido formulado no bojo do executivo e sem que tenha sequer sido intimada para dizer sobre o postulado. Sua inserção na posição passiva sem prévio redirecionamento do executivo encarta ofensa, não somente ao princípio que coíbe a decisão surpresa, mas atentatório ao devido processo legal, pois passara a ser expropriada do seu patrimônio sem que esteja alcançada pelo título executivo e sem que pudesse se defender. Com efeito, desconsiderando o Juízo singular as garantias inerentes ao devido processo legal e, sobretudo, o alcance subjetivo da coisa julgada e o regramento processual invocado, ressoa impassível que o decidido não se descortina incólume. Sob essa realidade, não tendo a agravante integrado a relação processual da qual emergira o título executivo nem tendo sido o executivo redirecionado à sua pessoa em compasso com o devido processo legal (CPC, arts. 133 e segs.), ao menos por ora não afigura-se legítimo o bloqueio dos ativos localizados nas contas correntes de sua titularidade. Como cediço, sua eventual responsabilização demanda procedimento próprio, pois, frise-se, a eficácia da coisa julgada está adstrita, até então, aos integrantes da relação processual e não pode ser excutida diretamente por não ter integrado a relação processual cognitiva (CPC, arts. 506 e 513, §5o). O fato de eventualmente integrar o mesmo grupo econômico dos devedores originários não infirma essas balizas legais, que, em verdade, têm gênese constitucional, assegurando que ninguém pode ser expropriado de seus bens à margem do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV). Assim é que, abstraída qualquer consideração acerca do débito executado e da viabilidade de redirecionamento dos atos expropriatórios à agravante via do incidente correlato, é inexorável que, antes do aperfeiçoamento do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica e transcurso da instrução, não há como ao menos se cogitar que, a despeito de pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico dos executados, possa ser responsabilizada pela satisfação do crédito exequendo. E, no caso, segundo se apreende do cotejo dos autos principais, não subsiste decisão redirecionando os atos expropriatórios à agravante em razão de acolhimento de pedido deduzido com esse desiderato em ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De conformidade com os elementos colacionados aos autos e diversamente do que agitaram os agravados, a agravante não fora alcançada pelo incidente de desconsideração da personalidade jurídica então deflagrado no executivo subjacente, cuja decisão de acolhimento do pedido bem delimitara as pessoas jurídicas às quais o executivo restara redirecionado. Confira-se, a propósito, excerto do aludido provimento, verbis: “(...) Ante o exposto, cuidando-se de relação de consumo e verificando-se que a personalidade jurídica das executadas estão a obstaculizar o ressarcimento dos prejuízos causados aos exequentes, resta aplicável ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 28, §5o, do CDC. Em face do exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas CONSORCIO PROSIL e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A determinando que a penhora recaia, também, sobre os bens das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico/consórcio: JCGONTIJO 208 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.326.476/0001-21; JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.326.443/0001-81; JCGONTIJO 205 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.058.633/0001-65; JCGONTIJO 201 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 13.878.700/0001-25; JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.058.558/0001-32; JCGONTIJO 206 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.057.769/0001-50; JC GONTIJO 211 EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ: 14.380.393/0001/10; JCGONTIJO 210 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.317.018/0001-26; JCGONTIJO 207 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.054.724/0001-22; JCGONTIJO 203 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 13.878.457/0001-45; JCGONTIJO GUARA II EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A CNPJ: 10.585.593/0001-59; CONSORCIO JCGONTIJO COMIM CNPJ: 23962.124/0001-53; PROCLIMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.578.617/0001-99 e SILCO ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 37.131.695/0001- 50, que deverão ser incluídas no polo passivo do presente feito. Anote-se. Intimem-se os executados a efetuar o pagamento da condenação que lhe foi imposta, no prazo de quinze dias úteis, sob pena de ser acrescido ao débito multa de dez por cento e, também, honorários de advogado de dez por cento, tudo conforme art. 523, §1o do NCPC. (...)”[12] Aludida decisão, registre-se, restara ratificada em instância recursal, conforme provimento colegiado que desprovera, por maioria, o agravo de instrumento interposto pela executada JC Gontijo Engenharia S/A, distribuído sob o no 0740205-92.2022.8.07.0000[13]. O que sobeja, pois, é que a agravante, a par de não estar alcançada pelo título executivo judicial, não integrara a angularidade passiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não tendo sido, pois, alcançada pela extensão dos atos expropriatórios promovida. Essa apreensão obsta que, à margem do que restara resolvido no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja determinada a constrição de ativos de terceira pessoa não integrante da lide nem alcançada incidentalmente por decisão advinda do incidente formatado. Essa salvaguarda, conforme assinalado, tem gênese constitucional, sendo reproduzida pelo legislador processual. É que, em suma, não subsiste lastro a autorizar que patrimônio de terceiro estranho à relação processual seja alcançado e expropriado à margem das garantias inerentes ao devido processo legal, que compreendem o alcance subjetivo da coisa julgada. De molde a ser alcançada a eficácia almejada pela decisão arrostada, o legislador preceituara a necessidade de prévia instauração do incidente, com a garantia do contraditório. No caso, a agravante sequer fora integrada ao incidente, não havendo sido, consoante pontuado, alcançada pela decisão dele emanada. Sob essa ótica, manifestamente inviável que tenha seu patrimônio alcançado à míngua do devido processo legal. Sob o prisma do havido e do devido processo legal, a medida constritiva determinada carece de respaldo legal, inclusive porque implica a responsabilização da agravante sem que antes tenha sido integrada à relação processual executiva ou ao menos ouvida. Assim, aliás, decide esta Corte de Justiça, conforme ilustram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. HOLDING. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Cumprimento de sentença deve obedecer aos limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído (art. 506 do CPC), ou seja, somente os bens daquele que figurou no polo passivo da ação de conhecimento, em regra, responde pela obrigação prevista no título exequendo, ressalvadas apenas as hipóteses do rol do art. 790 do CPC. 3. No caso, no título exequendo consta como devedora somente a empresa agravada, e os agravantes pretendem redirecionar diretamente a execução às pessoas jurídicas que afirmam serem integrantes de grupo econômico e de holding, que não constam no título e sequer foram parte na ação de conhecimento. 4. Diferentemente do que ocorre na seara trabalhista, como trazido nas razões recursais pelos agravantes, na esfera cível o redirecionamento da execução por solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico deve observar o disposto no art. 50 do Código Civil. E, nos termos do Código Civil, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária entre as empresas integrantes, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, confusão patrimonial ou desvio de patrimônio entre as sociedades, situações que indicam que a separação das sociedades era apenas formalmente, de modo que a obrigação constituída por uma delas pode ser imputada as demais. 5. "Uma empresa pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença para responder pelas dívidas de outra empresa, contudo, a inclusão deve ocorrer por meio da desconsideração da personalidade jurídica para que seja reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, garantindo-se o exercício do direito ao contraditório" (Acórdão 1312563, 07433278420208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1755199, 07158204620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS INTEGRANTES. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 513, § 3o, DO CPC. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. O fundamento da responsabilidade solidária entre sociedades empresárias supostamente pertencentes ao mesmo grupo econômico não permite a inclusão destas sociedades no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que não integraram a fase de conhecimento, sob pena de ofensa ao limite subjetivo da coisa julgada. Nos termos do artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Para submeter os bens das sociedades empresárias à execução, sob o argumento de que integram grupo societário e de confusão patrimonial, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1145594, 07198665420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme assinalado, mas reitere-se, conquanto possa ser ultimada, em tese, a responsabilização da agravante, demanda a observância da liturgia procedimental, garantia constitucional que previne que qualquer pessoa seja expropriada dos seus bens e patrimônio à margem do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV). Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A única ressalva é de que, de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e em razão do rápido trânsito ao qual se submete o agravo, os valores já bloqueados deverão ser mantidos incólumes à disposição do juízo a quo até a resolução desse recurso, devendo ser sobrestados de imediato, contudo, qualquer bloqueio determinado em face de ativos da titularidade da agravante. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada, determino a imediata paralisação dos atos constritivos endereçados à agravante via sistema Sisbajud, devendo os valores bloqueados até o momento serem mantidos incólumes até o julgamento desse agravo pelo colegiado. Comunique-se à ilustrada prolatora do provimento arrostado, requisitando-lhe informações sobre o havido no trânsito do executivo. Editada essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 194015372 (fl. 2.449), Cumprimento de Sentença no 0704240-21.2020.8.07.0001. [2] - ID Num. 192638600 (fls. 2.434/2.438), Cumprimento de Sentença no 0704240-21.2020.8.07.0001. [3] - ID Num. 186318289 (fl. 2.386), Cumprimento de Sentença no 0704240-21.2020.8.07.0001. [4] - ID Num. 59175470 (fls. 31/33). [5] - ID Num. 59199869 (fls. 35/38) [6] - ID Num. 194015372 (fl. 2.449), Cumprimento de Sentença no 0704240-21.2020.8.07.0001. [7] - ID Num. 192638600 (fls. 2.434/2.438), Cumprimento de Sentença no 0704240-21.2020.8.07.0001. [8] - ID Num. 186318289 (fl. 2.386), Cumprimento de Sentença no 0704240-21.2020.8.07.0001. [9] - “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” [10] - ID Num. 59144089 (fls. 26/27). [11] - ID Num. 195245409 (fls. 2.487/2.500), Cumprimento de Sentença no 0704240-21.2020.8.07.0001. [12] - ID Num. 135471095, p. 06 (fl. 1.861), Cumprimento de Sentença no 0704240-21.2020.8.07.0001. [13] - ID Num. 46535784 (fls. 288/299), Cumprimento de Sentença no 0704240-21.2020.8.07.0001.